Tribunal: TJES
Processo: 0018856-02.2008.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018856-02.2008.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MASSA FALIDA DE TÊXTIL BRASLINHO S/A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
ASTREINTES.
AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE RECALCITRÂNCIA INJUSTIFICADA. FALÊNCIA DA APELANTE. ALTO CUSTO PARA REMOÇÃO DE MATERIAIS E RESÍDUOS. INOCORRÊNCIA DE DANO AMBIENTAL. RECURSO PROVIDO.

1.

Em que pese o longo decurso de tempo sem que a apelante tenha promovido a retirada dos materiais e resíduos da sua planta industrial, potencialmente causadores de danos ao meio ambiente, observa-se que a parte não se mostrou recalcitrante à ordem exarada, comparecendo a todo tempo nos autos para informar sua dificuldade em custear tal remoção, face ao elevado valor e o seu patente estado falimentar.

2
.

A fixação da multa cominatória não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o responsável a cumprir a ordem judicial, não sendo possível a desvirtuação da sua natureza para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda.

3
.

Na sentença impugnada restou reconhecido que,
“não havendo a constatação da existência de dano ambiental atual, não há o que se ser reparado”,
o que, aliado às dificuldades financeiras da recorrente, importa em concluir pela possiblidade de exclusão das
astreintes
fixadas, porquanto não identificada qualquer inércia intencional (recalcitrância injustificada) da parte quanto à remoção dos produtos químicos alojados nas suas dependências, sendo certo que, tão logo angariou meios para cumprir a ordem, assim o fez.

4.
Apelação conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018856-02.2008.8.08.0012

APTE:

MASSA FALIDA DE TÊXTIL BRASLINHO S/A

APDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MASSA FALIDA DE TÊXTIL BRASLINHO S/A
,
haja vista estar inconformada com a sentença de fls. 1.189/1.200, complementada pela decisão de fls. 1.208/1.209, que, nos autos da
ação civil pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, homologou o reconhecimento da procedência do pedido, em relação à obrigação de proceder a remoção dos produtos químicos e resíduos sólidos para local adequado, confirmou a medida liminar deferida às fls. 204/208 e condenou a recorrente ao
“pagamento da quantia de R$1.724.000,00 (um milhão, setecentos e vinte e quatro mil reais) a título de astreintes, a ser recolhida ao Fundo Especial de Reparação dos Interesses Difusos Lesados, criado pela Lei Estadual nº 6.536, de 13/11/89”
.

Postula (fls. 1.212/1.235), em síntese, o afastamento das
astreintes
fixadas.

Pois bem.

Conforme se colhe dos autos, o Ministério Público Estadual ajuizou a presente
ação civil pública
em face Massa Falida da Indústria Têxtil Braslinho S/A, objetivando a condenação desta
“à obrigação de fazer traduzida na retirada dos produtos tóxicos do imóvel de sua propriedade e na restauração das condições primitivas do solo, corpos d’água superficiais e subterrâneos e vegetação, e condenação pecuniária em favor do Fundo de Reparação dos Interesses Difusos Lesados em decorrência dos danos causados ao solo, recursos hídricos e demais corpos hídricos que por ventura não possam ser reparados”
.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
homologou o reconhecimento da procedência do pedido em relação a obrigação de proceder a remoção dos produtos químicos e resíduos sólidos para local adequado e, por fim, condenou a apelante ao pagamento da quantia de R$ 1.724.000,00 (um milhão, setecentos e vinte e quatro mil reais) a título de
astreintes
, referente aos 3.448 dias de descumprimento da liminar.

Com efeito, o julgador de origem determinou liminarmente, às fls. 204/208, que a requerida imediatamente retirasse os resíduos e produtos químicos que permaneceram em sua sede após a desativação, face ao risco de causar grave risco ao Meio Ambiente.

Operada a citação, referida parte apresentou defesa às fls. 271/357, informando que reconhecia o risco oriundo da permanência de tais materiais e resíduos em sua sede. Contudo, alertou que tentou removê-los, buscando o Administrador Judicial contato com empresas prestadoras de serviço de transporte de resíduos perigosos, obtendo, entretanto, orçamentos vultosos, não possuindo ativos suficientes para arcar com aludido custo, face ao seu estado de falência, tampouco ostentando autorização para retirada por conta própria, diante da natureza periculosa dos materiais.

Nada obstante, restou concluído no laudo pericial acostado às fls. 1.020/1.084 que,
“quanto ao passivo decorrente de contaminações ocorridas, as análises químicas de água e solo, realizadas nesta fase temporal,
revelaram resultados de conformidade atendendo os requisitos de limites das resoluções do CONAMA
”
(fl. 1.065) [não existe grifo no original], restando apontado à fl. 1.084, ainda, que
“os resultados analisados sugerem que não há risco de poluição proveniente das atividades industriais encerradas há muitos anos”
.

Na sequência, às fls. 1149/1155, a recorrente informou que estava em fase final de remoção de todo o passivo ambiental da área da antiga fábrica, atendendo as exigências do IEMA e do Ministério Público, através da retirada e correta destinação dos líquidos da área da antiga fábrica, por meio da empresa Biopetro Prestação de Serviços Ambientais Ltda.

O magistrado sentenciante reconheceu que a apelante
“
procedeu a
contento
a remoção dos referidos produtos e resíduos
, conforme constatado pelo IEMA em vistoria realizada no imóvel na data de 13/05/2019, conforme registrado na Nota Técnica GGE-COED n. 049/2019, acostada as fls. 1.174/1.176”
.

Neste cenário, tenho que as
astreintes
fixadas devem ser afastadas, ensejando o provimento do recurso.

Isso porque, em que pese o longo decurso de tempo sem que a apelante tenha promovido a retirada dos materiais e resíduos da sua planta industrial, potencialmente causadores de danos ao meio ambiente, observa-se que a parte não se mostrou recalcitrante à ordem exarada, comparecendo a todo tempo nos autos para informar sua dificuldade em custear tal remoção, face ao elevado valor e o seu patente estado falimentar.

Ora, a fixação da multa cominatória não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o responsável a cumprir a ordem judicial.

Assim, não é possível a desvirtuação da sua natureza para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda.

Tanto é que ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte e em qualquer fase processual, nos termos do art. 537, §1º do CPC, uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou esse posicionamento ao julgar o REsp. nº 1.474.665/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 98):

“2. A
função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor
em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

[...]

5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer
tão somente constitui método de coerção
, obviamente não faz coisa julgada material,
e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária
. Precedentes [...]” (REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)”

Na sentença impugnada restou reconhecido que
“não havendo a constatação da existência de dano ambiental atual, não há o que se ser reparado”,
o que, aliado às dificuldades financeiras da recorrente, importa em concluir pela possiblidade de exclusão das
astreintes
fixadas, porquanto não identificada qualquer inércia intencional (recalcitrância injustificada) da parte quanto à remoção dos produtos químicos alojados nas suas dependências, sendo certo que, tão logo angariou meios para cumprir a ordem, assim o fez.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JEF PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. AFASTAMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS RÉUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO BENLYSTA (BELIMUMABE). PACIENTE PORTADOR DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO-LES. STJ. RESP Nº 1.657.156/RJ. NECESSIDADE COMPROVADA. MULTA. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. [...] 17. No que tange à exclusão da multa fixada, assiste razão à apelante. In casu, o entendimento desta Turma é que
descabe a cominação imediata de astreintes sem que seja comprovada a
recalcitrância injustificada
da Administração Pública. Assim, é admissível a cassação da multa diária, na forma do art. 537, § 1º, do CPC. [...] (TRF 5ª R.; APL-RN 08014319520234058102; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Francisco Roberto Machado; Julg. 21/05/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECALCITRÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. [...] 3.
Não se pode pressupor que decorrido o prazo fixado pelo juiz, em decisão ou sentença, todo e qualquer atraso possa ser considerado como desapreço ao direito do segurado ou desprestígio à autoridade do Poder Judiciário
. 4. No caso dos autos, não ficou comprovada a recalcitrância do INSS, tendo em vista que houve o cumprimento da obrigação em tempo razoável, devendo ocorrer o afastamento da multa diante da ausência de sua justificativa. 5. Agravo de instrumento provido. (TRF 1ª R.; AG 1015866-31.2021.4.01.0000; Nona Turma; Rel. Des. Fed. Antônio Scarpa; Julg. 19/12/2023; DJe 19/12/2023)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para excluir a condenação ao pagamento de
astreintes
.

Diante do acolhimento do apelo, reconheço a sucumbência mínima da apelante (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Sem custas e honorários em desfavor do Órgão Ministerial demandante (art. 18 da LACP).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.
Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto Relator.